Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741069-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: HÉLIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ÉRIKA MATSUNAGA ONO e espólio de ELZA KEIKO MATSUNGA ONO DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator